Tribunal: TJSP
Processo: 1012936-18.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no 1.109/2010. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012936-18.2017.8.26.0625; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no 1.109/2010.

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no 1.109/2010. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012936-18.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante NILSON FERNANDO DOS SANTOS, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
2
Apelação no 1012936-18.2017.8.26.0625
Apelante: Nilson Fernando dos Santos
Apeladas: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV
Comarca: Taubaté
Voto no 3050

Apelação.
Servidor
Público
Estadual.
Agente
de
Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de
aposentadoria especial com paridade e integralidade.
Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010.
Requisitos
preenchidos.
Mais
de
30
anos
de
contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo.
Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência
do art. 2o da LCE no 1.109/2010. Direito reconhecido aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da
publicação das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Nilson
Fernando dos Santos contra sentença (fls. 131/133) pela qual, em ação
declaratória/condenatória ajuizada em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência - SPPREV, foi julgado
improcedente o pedido, condenando-se o autor ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da r.
sentença, sustentando, em síntese, ter ingressado na carreira de Agente
de Segurança Penitenciária antes das EC no 20/1998 e no 41/2003 e ter
preenchido os requisitos necessários à aposentadoria especial com
integralidade e paridade remuneratórias (fls. 139/152).

Contrarrazões às fls. 158/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
3
É o relatório.

O autor é Agente de Segurança Penitenciária e nesta
qualidade, ajuizou a presente demanda, buscando o reconhecimento
de direito à integralidade de proventos e à paridade remuneratória,
com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

Infere-se
do
documento
copiado
às
fls.
26/27
(Informação EAT no 3274/2017) que, em que pese o servidor tenha seu
tempo de contribuição ratificado nos requisitos constantes da LC no
1.109/2010 (30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos de efetivo
exercício no cargo), a Administração entendeu que seus proventos
deverão ser calculados considerando a média aritmética simples dos
80% maiores salários de contribuições.

Nascido em 15/06/1967 (fl. 24), o apelante é funcionário
do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard M. Noronha-
Tremembé, da Secretaria da Administração Penitenciária, titular do
cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII e recebe
abono de permanência (fl. 25), o que comprova já ter preenchido os
requisitos para a aposentadoria.

A atividade exercida pelo autor é de risco, daí porque é
correta a aplicação do artigo 40, §4o, da CF/88, que segue transcrito:

§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvado, nos termos
definidos em leis complementadores, os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Destaca-se que o C. STF já reconheceu a aplicabilidade
da referida legislação para situações análogas a esta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
4

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
MANDADO
DE
INJUNÇÃO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE
AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, INC. II, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
LEI
COMPLEMENTAR
N.
1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O
reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma
infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional
pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de
injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do
exercício
de
direito
constitucionalmente
assegurado.
2.
Impossibilidade
de
conjugação
do
sistema
da
Lei
Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da
Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima
para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual
se nega provimento. (STF - MI: 5390 DF, Relator: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Julgamento: 06/03/2013)

Cita-se, ainda, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a
respeito da matéria:

Apelação Cível
Mandado de Segurança - Agente de
segurança penitenciária Aposentadoria especial com base
na Lei 1.109/10
Paridade e Integralidade
Sentença que
denega a segurança Recurso pelo impetrante Provimento
de rigor
Observância da Lei Complementar Estadual no
1.109/10 Paridade e integralidade de proventos Cabimento
Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos
20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os requisitos legais
Precedentes desta Corte. Sentença reformada - Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002202-07.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2019;
Data de Registro: 17/06/2019)

APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA cc CONDENATÓRIA

Servidor Público Estadual
Agente Penitenciário que se
aposentou em 05/06/2013 Benefício de aposentadoria com
paridade e integralidade da remuneração Aplicação da Lei
Complementar
Estadual
n.
1.109/2010

Aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
5
especial Autor que possui mais de trinta (30) anos de tempo
de serviço, com mais de vinte (20) anos de efetivo exercício no
cargo Ingresso na careira antes da EC 41/2003 Inteligência
do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
n. 1.109/2010
Concessão do pleito de paridade e
integralidade de provento Cabimento Direito reconhecido
aos servidores que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003,
desde que atendidos os requisitos legais
Juros de mora e
correção monetária
Deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001770-97.2017.8.26.0201; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2018;
Data de Registro: 29/05/2018)

Noutro giro, é incontroverso que o autor preenche os
requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, in
verbis:

Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41,
de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de
idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos
incisos II e III deste artigo.

Impende ressaltar que o requisito de idade previsto na EC
no 41/2003 não se aplica aos agentes de segurança penitenciária, nos
termos do parágrafo único do artigo referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
6
Colacionam-se, a seguir, textos legais pelos quais se
ressalva o direito dos servidores à integralidade e à paridade:

E.C. 41. de 19 de dezembro de 2003.
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá
aposentar-se
com
proventos
integrais,
que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e tempo de
contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição
Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes
condições:
[...]
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos
aos
aposentados
e
pensionistas
quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.

Nessa toada, impõe-se o reconhecimento do direito à
integralidade e à paridade de proventos ao autor, todavia, sem
retroagir os efeitos à data de ajuizamento da ação, uma vez que,
conforme dito alhures, o servidor recebe abono de permanência.
Como se sabe, o abono de permanência é direito assegurado ao
servidor que permanece em atividade laboral depois de preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-18.2017.8.26.0625 - Voto no 3050
7
requisitos necessários à aposentadoria (art. 40, § 191 da CF/88).

Em outras palavras, enquanto em atividade, o servidor faz
jus a vencimentos acrescidos de abono de permanência e, ao passar
para a inatividade, ao recebimento de proventos de aposentadoria,
vedada a percepção simultânea (art. 37, § 102 da CF/88)3.

Daí porque é de rigor a reforma da r. sentença
combatida, para julgar parcialmente procedente o pedido.

Diante da sucumbência mínima do autor, inverte-se o
ônus da sucumbência, condenando-se as apeladas ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
1 § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.
2 § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração.
3 Neste sentido: TJSP; Apelação Cível 1001113-83.2017.8.26.0128; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento:
17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019.